Tribunal: CARF
Processo: 10882.721984/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.721984/2017-98
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.924 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
INOMINADOS.
MATÉRIA
ESTRANHA À LIDE. CABIMENTO.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento, com devolução dos
autos à turma a quo para análise dos embargos.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares Campos,
Marcelo Milton da Silva Risso, Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado), Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.721984/2017-98
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.924 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.721984/2017-98

Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança das contribuições
previdenciárias sobre a remuneração paga aos segurados obrigatórios relativa as seguintes
adições:
- todos os valores a título de Cesta Básica consignados em Folhas de Pagamento nas
rubricas 79 (Cesta Básica), 84 (Diferença de Cesta Básica), 297 (Dif. Cesta Bas \ V
Transp \ Abon) e 345 (Dif. C Básica Reajuste);
- todos os valores a título de abonos, gratificações e salário esposa consignados em
Folhas de Pagamento nas rubricas descritas no parágrafo 16 por mês de competência; e
- todas as rubricas listadas no demonstrativo anexo a este Termo de Verificação Fiscal,
por mês de competência, consignadas em Folhas de Pagamento, uma vez que a
Prefeitura as reconheceu como integrantes do salário de contribuição dos seus
servidores. A seguir é apresentado o resumo mensal dos valores totalizando R$
1.218.610,42.
O Relatório Fiscal do Processo encontra-se à fls. 95/101.
Impugnado o lançamento às fls. 126/210, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande/MS julgou-o procedente. (fls. 219/229).
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário de fls. 237/315 por meio do acórdão 2402-007.311, apenas para
excluir do lançamento os valores pagos a titulo de vale transporte - fls. 322/332.
Aviado embargos pela unidade da RFB, o presidente da turma admitiu-os às fls.
355/357.
Procedido ao julgamento dos embargos, o colegiado ordinário decidiu rejeitá-los
por meio do acórdão 2402-010.616 (fls. 359/367).
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 369/389,
pugnando, ao final, fosse conhecido e provido o recurso para reformar o acórdão recorrido,
consoante os pedidos expostos em sua fundamentação.
Em 8/03/22 - às fls. 393/400 - foi dado seguimento ao recurso da União, para que
fosse rediscutida a matéria “Do cabimento de embargos de declaração para sanar erro
consistente em o decisório tratar de matéria estranha à lide”.
Intimado do acórdão de embargos, bem como do recurso da Fazenda e do
despacho que lhe dera seguimento em 29/4/22 (fl. 403), não consta dos autos a apresentação de
contrarrazões, o que foi corroborado pelo despacho de fl. 404.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.924 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.721984/2017-98

O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 3/1/22 – fl. 368 e
recurso apresentado em 3/2/22 – fl. 390). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos
para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Do cabimento de embargos de declaração para sanar erro consistente
em o decisório tratar de matéria estranha à lide”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
EMBARGOS
INOMINADOS.
CONHECIMENTO.
LAPSO
MANIFESTO.
PROCEDÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA. SANEAMENTO. INTEGRAÇÃO.
EFEITOS INFRINGENTES. PRESENTES.
Para saneamento dos vícios verificados no acórdão, os embargos inominados devem ser
conhecidos e integrados à decisão embargada.
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL OU INEXATIDÃO MATERIAL
DEVIDA A LAPSO MANIFESTO.
Erro material ou inexatidão material devida a lapso manifesto passível de correção via
embargos de declaração “consiste na incorreção do modo de expressão do conteúdo”,
como são o exemplo mais comum os erros de grafia. O erro material não se confunde
com “error in judicando” e os EDcl não se prestam à sua correção.
COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO.
Operada a definitividade da decisão colegiada, ocorre a preclusão administrativa que
toma o ato irretratável perante a própria administração para a estabilidade das relações
entre as partes.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer dos embargos
inominados, sendo vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, Renata Toratti
Cassini (relatora) e Ana Claudia Borges de Oliveira, que não conheceram dos embargos
inominados, e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.
28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, rejeitar os embargos, nos
termos do voto da relatora. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibipaino Luz, Diogo
Cristian Denny e Denny Medeiros da Silveira, que votaram por acolher os embargos,
com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado no acórdão embargado. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Francisco Ibiapino Luz.
O ponto em discussão versa sobre a admissibilidade de embargos tendentes a
corrigir decisão que abordou matéria não contemplada no lançamento.
No caso, o colegiado embargado, quando do julgamento do recurso voluntário,
houve por bem excluir do lançamento dos valores pagos a titulo de vale transporte, sendo que,
como já dito, tal rubrica não teria integrado o lançamento.
Os embargos propostos pela unidade da RFB foram admitidos pelo presidente da
turma e recebidos como “embargos inominados”, nos termos do art. 65, § 1o, V, c/c. art. 66,
ambos do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/15.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.924 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.721984/2017-98

Em suma, o colegiado recorrido concluiu por conhecer dos embargos inominados,
nos termos do voto vencedor, e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora. Veja-se o seguinte
excerto do voto da relatora:
Com efeito, compulsando os autos, constata-se que, de fato, laborou em erro o
colegiado ao proferir o acórdão embargado, mas do próprio trecho de seu voto condutor
reproduzido nos embargos, resta claro que aquela decisão foi proferida pelo seu prolator
de acordo com a sua representação dos fatos e o seu entendimento naquele momento.
Anoto, novamente, que esse entendimento foi acompanhado por todos os integrantes do
colegiado no momento do julgamento, inclusive pelo ora embargante.
É dizer, não se trata, no caso, de erro material, mas sim de “error in judicando”, ou seja,
de erro de julgamento, que não é hipótese de cabimento de embargos e, portanto, não
pode ser corrigido pela oposição desse recurso.
[...]
Tratando-se de “error in judicando” ocorrido em sede de julgamento de recurso
voluntário que resultou em decisão parcialmente desfavorável à União Federal, somente
poderia ser impugnado no momento oportuno pela parte interessada e mediante a
interposição tempestiva de recurso cabível, ou seja, pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, mediante a interposição de Recurso Especial, se presentes, no caso concreto,
os seus pressupostos de admissibilidade.
No entanto, como já esclarecido, a União Federal, por meio da Procuradoria da Fazenda
Nacional, deu-se por ciente do acórdão embargado aos 28/06/2019 (fls. 334), e não
interpôs nenhum recurso contra essa decisão, que, nos termos do art. 42, II do Decreto
no 70235/72, tornou-se definitiva.
Em seu recurso, a União insiste na reforma do recorrido, de maneira a não consta
a abordagem da matéria não objeto de lançamento, seja pela incompetência do julgador; pela
existência de contradição, seja pela existência de inexatidão material.
Nesse sentido, indicou os acórdãos 1201-001-880 e 3301-002.666 como
representativos do dissenso jurisprudencial a ser dirimido por esta Turma.
Não tendo sido apresentado contrarrazões e em não havendo reparos quanto à
prévia admissibilidade do recurso pelo presidente da câmara recorrida, encaminho por conhecer
do recurso e já passo-lhe ao mérito.
Quanto ao mérito, urge destacar que muito embora o colegiado recorrido tenha
conhecido dos embargos, houve por bem rejeitá-los, mesmo admitindo ter havido erro no
acórdão embargado quando apreciou matéria que sequer havia sido objeto de lançamento.
A conclusão a que chegou aquele colegiado pareceu-me, com todo o respeito,
incongruente. Uma vez conhecido os embargos e em admitindo a existência do vício/erro, penso
que o caminho natural seria o de seu acolhimento para fosse determinado o saneamento do vício.
De outro giro, admitindo-se que o erro verificado não seria passível de correção pela via dos
embargos, consoante estabeleceu a relatora, penso que recurso não deveria ter sido conhecido.
Malgrada a digressão, retornemos ao mérito da questão.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.924 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.721984/2017-98

De fato, é incontroverso que a matéria abordada no acórdão de recurso voluntário
não foi objeto de lançamento, o que significa dizer que toda e qualquer insurgência contra ela,
pela via recursal, deveria ter sido não conhecida, já que estranha à lide.
O Despacho de Admissibilidade de Embargos da lavra do presidente da turma
ordinária recebeu e delimitou a insurgência da unidade da RFB como se embargos inominados
fossem, forte no artigo 66 do RICARF.
Assim diz referido artigo:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
À luz do texto acima, resta-nos definirmos se a hipótese dos autos se subsume à
expressão “inexatidões materiais devidas a lapso manifesto”.
Antes de mais nada, cumpre destacar que a conclusão a ser aqui adotada em nada,
penso eu, prejudicará ou beneficiará qualquer uma das partes. A reforma da decisão que excluiu
rubrica não lançada não fará, por óbvio, com que se passe a cobrar aquilo que não foi lançado.
Da mesma forma, a manutenção daquela decisão não trará qualquer prejuízo à Fazenda Nacional
pela não cobrança daquilo que já não havia sido lançado.
Penso, com isso, que a questão em jogo cinge-se à mera regularização,
“arredondamento”, daquilo que foi julgado segundo à lide instaurada.
Não se trata, pois, de questionar o acerto ou desacerto do julgador na aplicação do
direito material, é dizer, se sobre a rubrica deveria ou não incidir o tributo. O que se verifica é
um flagrante erro procedimental ao examinar matéria não contemplada no lançamento.
Para a identificação do equívoco não se demandou maiores esforços cognitivos.
Pode-se dizer, assim sendo, flagrante o lapso manifesto.
No mesmo sentido, pode-se dizer ter havido inexatidão/erro material quando se
examinou, indubitavelmente por equivoco do relator, assunto estranho à lide. Não há duvidas
acerca do erro cometido, na medida em que não haveria porque proceder tal como precedeu. Não
seria plausível.
Nesse rumo, parece-me imperioso o provimento do recurso, no sentido de que seja
reformado o acórdão de recurso voluntário, integrado pelo de embargos, de forma a que seja
reconhecido presente a hipótese de cabimento de embargos inominados.
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento, com retorno dos autos ao colegiado a quo para análise dos Embargos Inominados.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.924 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.721984/2017-98

Fl. 411
DF CARF MF
Original